Tribunal: TJSP
Processo: 1056887-56.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pleito voltado à exclusão de pontuação prematuramente lançada pelo DETRAN-SP hospedada em aventada infração de trânsito. Recurso administrativo apresentado perante o CETRAN e pendente de apreciação. Inexistência de esgotamento da via administrativa impediente do cadastramento das penalidades no RENACH. Impossibilidade. Exegese dos arts. 285,

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Pleito voltado à exclusão de pontuação prematuramente lançada pelo DETRAN-SP hospedada em aventada infração de trânsito. Recurso administrativo apresentado perante o CETRAN e pendente de apreciação. Inexistência de esgotamento da via administrativa impediente do cadastramento das penalidades no RENACH. Impossibilidade. Exegese dos arts. 285, 288, 289 e 290, CTB e Resolução CONTRAN no 918/2022. Precedentes desta Corte. Desfecho processual de origem mantido. RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.